Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0724482-38.2019.8.07.0000 AGRAVANTE : ML LA PORTA - BUFFET - EPP AGRAVADA : DENNYS HADDAD SERRANO, ORDEM DOS PARLAMENTARES DO BRASIL RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA Conforme informado pela Secretaria, os mandados de intimação dos agravados foram devolvidos sem cumprimento em razão da sua não localização nos endereços informados (ID Num. 13511988). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual dos agravados, no prazo de 5 (cinco) dias.